Tribunal: TJDFT
Processo: 0718935-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, fixada a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à fixação do regime inicial para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu. 3.1. O testemunho policial, ancorado pelas demais provas trazidas aos autos, notadamente a apreensão do produto e a confissão do agente, confirma que, na data dos fatos, o réu estava transportando a substância entorpecente com a finalidade de difusão ilícita.
4. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.